Tribunal: TJPA
Processo: 0814712-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814712-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

PROCURADOR: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, INOCORRÊNCIA – RECURSO CABÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 1.021 DO CPC CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.021 §4º, MORMENTE EM SE TRATANDO DE RECURSO COM A FINALIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ).

3 – Não procede a alegação contida nas contrarrazões de descabimento do recurso, eis que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática, nos termos do caput do art. 1.021, do CPC.

4- Inaplicabilidade da multa do art. 1.021 §4º do CPC, o agravo interno tem como objetivo submeter ao colegiado a decisão monocrática proferida pelo Relator, recurso necessário para esgotamento da instância e viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814712-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13912918

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14312817) interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão (Id 13912918) que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (PROC. Nº 0829578-12.2022.8.14.0301) ajuizada por NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA.

A decisão monocrática, ora agravada (Id 13912918), recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA ILÍQUIDA. PRESCRICÃO DECENAL. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI “D”, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL.

1. Em se tratando de cobrança de dívida ilíquida, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, dez anos.

2. RECURSO DESPROVIDO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL.”

Alega o agravante, preliminarmente, o cabimento do seu agravo interno para fins de exaurimento de instância para viabilizar a interposição dos recursos extraordinários lato sensu.

No mérito, aduz a necessidade de reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal por ser a dívida líquida, arguindo que a hipótese dos autos não autoriza o julgamento monocrático.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida ou a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Em contrarrazões, ID 14748726, a agravada sustenta o não cabimento do agravo interno por não atender aos requisitos do art. 289 do Regimento Interno do TJPA.

Manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática e constitucionalidade, consoante com a jurisprudência do STJ e do TJPA, do art.133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

Defende o prazo prescricional de 10 anos com a aplicação do art. 205 do Código Civil em relação a liquidação dos valores e, ainda, solicita a aplicação da multa do art. 1.021 §4º do CPC.

Finalizou pugnando que seja negado seguimento ao Agravo Interno, ou subsidiariamente a sua total improcedência.

É o relatório, síntese do necessário, inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não houve qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático do agravo de instrumento, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Por outro lado, não procede a alegação da agravada de descabimento do agravo por não se tratar de ação originária, o que teria desatendido os requisitos do art.289 do Regimento Interno do TJPA, pois o agravo interno está previsto no caput do art. 1.021, do CPC como sendo o recurso cabível contra decisão monocrática do Relator.

Além disso, é equivocada a interpretação limitativa esposada pelo agravado quanto ao teor do art. 289, do Regimento Interno do TJPA que expressamente dispõe ser cabível o agravo interno da decisão monocrática proferida pelo relator
em recurso ou ação originária do Tribunal.

No mérito, conforme consignado na decisão ora agravada, não procedem as alegações da recorrente de que a empresa recorrida tornou líquido o seu pedido ao apontar o montante do valor que entende devido com fulcro no valor dos procedimentos que realizou e a quantidade destes, pois, por expressa disposição contratual – cláusula 10-, a dívida cobrada nos autos depende de procedimento de apuração que envolve a empresa recorrente, com regras estabelecidas para o faturamento e o pagamento das contas (Id. 53131597 do processo de origem).

Nesse sentido, verifica-se que, no feito de origem foi deferida perícia contábil para apuração do montante devido, diante da iliquidez, com as partes apresentando os quesitos e assistentes técnicos, (Id. 81300606 e Id. 85763803), restando inequívoca a iliquidez do débito, aplicando-se ao caso o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“ (...)

Conforme me manifestei quando da decisão que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, consigno que, em que pese as alegações da recorrente de que a empresa recorrida tornou líquido o seu pedido ao apontar o montante do valor que entende devido com fulcro no valor dos procedimentos que realizou e a quantidade destes, verifica-se, tal como consta na decisão recorrida, que a dívida cobrada nos autos depende de procedimento de apuração que envolve a empresa recorrente, consoante dispõe a cláusula 10 do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes que estabelece regras para o faturamento e o pagamento das contas (Id. 53131597 do processo de origem).

Tanto que, posteriormente, foi proferida decisão no processo de origem deferindo perícia contábil para apuração do montante devido, diante da iliquidez, e ainda, apresentados os quesitos e assistentes técnicos, por ambas as partes (Id. 81300606 e Id. 85763803), pelo que aplicável ao caso o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Neste sentido jurisprudência pátria acerca do assunto:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL PREVISTA EM ATA DE ASSEMBLEIA.
PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXERCÍCIO

DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, II, DO CC/02. DÍVIDA ILÍQUIDA.

INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CC/02.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de cobrança ajuizada em 29/08/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em07/08/2018 e distribuído ao gabinete em 03/12/2018. 2. O propósito recursal é dizer o prazo prescricional para o exercício da pretensão deduzida pelo recorrente nesta ação de cobrança, qual seja, de recebimento de gratificação mensal prevista em ata de assembleia. 3. Inaplicabilidade da regra do inciso II do § 3º do art. 206 do CC/02, em que se baseou o Tribunal de origem, tendo em vista que as rendas nele mencionadas são as dispostas pelos arts. 803 a 813 do mesmo diploma legal, que tratam do contrato de constituição de renda, pelo qual uma parte se compromete a entregar a outra prestações periódicas, em dinheiro ou outros bens, por liberalidade ou por ter dela recebido bens móveis ou imóveis. 4. Conquanto a ata da assembleia constitua instrumento particular, o Tribunal de origem, ao analisa-la, concluiu que a dívida nela prevista é ilíquida, entendimento cuja alteração, para reconhecer a apontada liquidez, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado, nesta instância, pela súmula 07/STJ. 5. Hipótese em que se aplica, no particular, o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC/02. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.780.755/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi,Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.)

“AÇÃO DE COBRANÇA
. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Prescrição da pretensão de cobrança. Inocorrência. Incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil
.
Recusa de pagamento através do procedimento de glosas previsto em contrato. Discussão sobre quais valores seriam devidos ou não, bem como quais recusas seriamlegítimas ou não.
Julgamento antecipado da lide, com parcial procedência e determinação de

apuração do quantum em fase de liquidação, através de prova pericial contábil. Inadmissibilidade

de julgamento antecipado. Deficiência probatória inequívoca, tanto dos fatos constitutivos do

direito da Autora, quanto de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito. Hipótese

dos autos que impõe o saneamento do feito, a distribuição do ônus da prova e a sua delimitação.

Inteligência art. 357 do NCPC. Dúvida sobre a própria existência dos valores perquiridos (andebeatur), o que exige a resolução na fase de conhecimento, pena de afronta ao art. 491 do

NCPC. Cerceamento de defesa às partes e risco da desnecessária e indesejável liquidação zero.

Sentença anulada no mérito, de ofício, por error in procedendo. Recurso de apelação conhecidoem parte, mantida a r. sentença no capítulo que afastou a prescrição. Anulada a r. sentença no mérito, prejudicado, no mais, o recurso de apelação. (TJ-SP - AC: 10023121520188260320 SP 1002312-15.2018.8.26.0320, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 10/09/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

Ademais, o valor apresentado na exordial de R$ 590.238,38 (quinhentos e noventa mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) trata-se de mera estimativa do valor perseguido pela recorrida para fins de atribuição do valor da causa, eis que para liquidação dos valores pretendidos seria necessária a participação da recorrente, de acordo com a cláusula 10 do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes.”

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021 §4º do CPC, verifica-se também o seu descabimento, uma vez que o agravo interno tem como objetivo submeter ao colegiado a decisão monocrática proferida pelo Relator, recurso necessário para esgotamento da instância e viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 25 de setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2023